Tribunal: TJES
Processo: 0000882-26.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000882-26.2017.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO VALE DO CRICARE LTDA

APELADO: PAULA LINDALVA DE SOUSA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS E PERDA DO OBJETO. ENSINO SUPERIOR. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). DESCONTO DE PONTUALIDADE. EXTENSÃO OBRIGATÓRIA AO ALUNO FINANCIADO. § 4º DO ART. 4º DA LEI 10.260/2001. PRÁTICA DISCRIMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação revisional de encargos educacionais, determinando à instituição de ensino a inclusão de desconto de pontualidade de 35% nas mensalidades financiadas pelo Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) e a restituição de valores pagos a maior. A recorrente sustenta a incompetência da Justiça Estadual, a nulidade de atos praticados perante o Juízo Federal, a perda do objeto e a impossibilidade de cumulação de descontos com o financiamento público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a competência para julgar litígio sobre encargos educacionais entre aluno e instituição privada pertence à Justiça Estadual, mesmo em contratos vinculados ao FIES; (ii) estabelecer se a declinação de competência acarreta nulidade de atos processuais e reabertura de prazo para defesa; (iii) determinar se o encerramento do vínculo acadêmico importa em perda superveniente do objeto em ação de repetição de indébito; e (iv) verificar a legalidade da exclusão de desconto de pontualidade para alunos beneficiários do financiamento público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência da Justiça Estadual subsiste em demandas que versam exclusivamente sobre a relação contratual e consumerista entre discente e instituição de ensino privada em relação a descontos e valores de mensalidades, inexistindo interesse jurídico direto da União, do FNDE ou da CEF.

O entendimento firmado no Tema 1.154 do STF limita a competência da Justiça Federal a controvérsias sobre expedição de diplomas por instituições privadas, o que não abrange pleitos de revisão de encargos financeiros.

A regra da conservação dos efeitos, prevista no § 4º do art. 64 do CPC, preserva a validade dos atos praticados perante juízo incompetente até posterior decisão em contrário, não implicando a remessa dos autos, por si só, na reabertura de prazo para contestação se a citação ocorreu validamente.

O encerramento do curso ou a ausência de aditamento contratual não retira o interesse jurídico decorrente de cobranças abusivas perpetradas durante a vigência do contrato.

O § 4º do art. 4º da Lei nº 10.260/2001 determina expressamente que os encargos educacionais financiados pelo FIES devem considerar todos os descontos aplicados pela instituição, incluídos aqueles concedidos em razão de pagamento pontual.

A recusa na aplicação do desconto ao aluno financiado configura prática discriminatória e abusiva, violando o princípio da isonomia e acarretando enriquecimento sem causa da universidade.

A responsabilidade da instituição de ensino possui natureza objetiva, pautada no risco da atividade econômica desenvolvida (artigos 2º e 3º do CDC).

A conduta da parte autora ao buscar a revisão de cláusulas abusivas representa exercício regular de direito, não caracterizando litigância de má-fé nos moldes do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Compete à Justiça Estadual o julgamento de lides sobre revisão de mensalidades e descontos entre discente e instituição privada, ainda que financiadas pelo FIES.

Atos processuais praticados perante juízo incompetente conservam eficácia até ratificação ou revogação pelo juízo competente, conforme o § 4º do art. 64 do CPC.

O desconto de pontualidade é de extensão obrigatória aos alunos beneficiários do FIES, por força do § 4º do art. 4º da Lei nº 10.260/2001.

Dispositivos relevantes citados
: artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor; § 4º do art. 64, art. 80 e § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil; § 4º do art. 4º da Lei nº 10.260/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.304.964 RG (Tema 1.154); STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.342.912/SP, j. 18.11.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.449.023/SP, j. 20.04.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0000882-26.2017.8.08.0047

APELANTE: INSTITUTO VALE DO CRICARÉ LTDA

APELADA: PAULA LINDALVA DE SOUSA

JUIZ DE DIREITO: DR. ANTONIO MOREIRA FERNANDES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
INSTITUTO VALE DO CRICARÉ LTDA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da São Mateus que, nos autos da Ação Revisional de financiamento (FIES) ajuizada por
PAULA LINDALVA DE SOUSA
, julgou procedente o pleito autoral, condenando a Apelante a incluir o desconto de pontualidade no percentual de 35%, sem prejuízo da devolução dos valores, corrigidos e com os devidos acréscimos legais, na hipótese de já terem sido pagos.

Em suas razões recursais (Id. 11047645), o
INSTITUTO VALE DO CRICARÉ LTDA
, suscita: i) a incompetência absoluta da Justiça Estadual, sob o argumento de que a lide envolve o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), o que atrairia a competência da Justiça Federal por interesse da União, FNDE e CEF; ii) a nulidade de todos os atos praticados perante o Juízo Federal de São Mateus, em razão da competência absoluta; e iii) a perda superveniente do objeto da ação, asseverando que o contrato não está mais vigente e que a autora sequer teria realizado os aditamentos referentes ao ano de 2014. Defende a legalidade de sua conduta, alegando que os descontos possuem natureza de bônus por convênio ou liberalidade, não sendo obrigatória a sua cumulação ou extensão ao financiamento público. Por fim, pugna pela condenação da apelada por litigância de má-fé.

Pois bem.

I –
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL

No que tange à alegada incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual, a irresignação da Apelante não merece prosperar, carecendo de amparo jurídico diante das particularidades do caso concreto e da tramitação processual prévia.

Verifica-se que a demanda foi originalmente ajuizada perante a Justiça Federal, a qual, em decisão fundamentada, reconheceu a ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal (CEF) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), declinando a competência para este Juízo Estadual por entender que a controvérsia reside exclusivamente na relação contratual entre a aluna e a instituição de ensino privada no que tange à aplicação de descontos internos.

Ademais, a tese fixada no Tema 1.154 do Supremo Tribunal Federal, invocada pela recorrente, refere-se a controvérsias sobre a expedição de diplomas por instituições privadas integrantes do Sistema Federal de Ensino, o que não se confunde com o pleito de revisão de encargos educacionais e descontos comerciais ofertados pela própria universidade, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (RE 1304964 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 24-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-166 DIVULG 19-08-2021 PUBLIC 20-08-2021)

Tratando-se, portanto, de discussão acerca do valor da mensalidade e da recusa em aplicar desconto de pontualidade, obrigações de natureza eminentemente privada e consumerista, a competência é, de fato, da Justiça Estadual, não havendo interesse jurídico direto da União ou de suas autarquias que justifique o deslocamento para o foro federal.

Ademais, o Apelante juntou 03 Acórdãos deste E. Tribunal de Justiça, que declinaram a competência para a Justiça Federal. Contudo, verifico que os referidos autos tramitam, atualmente, neste Tribunal novamente, considerando que a controvérsia foi dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual decidiu pela competência da Justiça Estadual para julgar os referidos autos.

Rejeito, portanto, a arguição de incompetência.

II – DA ALEGADA NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS E REABERTURA DE PRAZO PARA CONTESTAÇÃO

Compulsando os autos, a parte requerida pugna pelo reconhecimento da nulidade de todos os atos praticados perante o Juízo Federal, ante a declaração de sua incompetência absoluta, requerendo a devolução do prazo para contestar.

Contudo, a insurgência não prospera. Diferente do que sustenta a parte, a transição entre o CPC/1973 e o CPC/2015 não caminhou no sentido de ampliar as nulidades processuais, mas sim de privilegiar o princípio da primazia do julgamento de mérito e a aproveitabilidade dos atos processuais.

O argumento de que a "supressão" do antigo art. 113, § 2º, do CPC/73 levaria à nulidade total dos atos é juridicamente equivocado. Na verdade, o CPC/2015 avançou significativamente sobre o tema ao estabelecer, em seu art. 64, §4º, a regra da
conservação dos efeitos dos atos
, inclusive os decisórios:

“
Art. 64. [...] § 4º Salvo decisão judicial em contrário, conserva
r-se-ão
os efeitos d
e
decis
ão
proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida pelo juízo competente.”

Ora, se a lei atual permite inclusive a conservação de atos decisórios, com maior razão devem ser preservados os atos não decisórios, como a citação e a intimação, em observância ao princípio da
translatio iudicii
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a remessa dos autos ao juízo competente não implica, por si só, a reabertura de prazo para contestação quando a citação já foi validamente efetuada, ainda que perante juízo absolutamente incompetente, apenas quando houver decisão contrária proferida pelo juízo competente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL E RAZÕES DISSOCIADAS. DESCABIMENTO. ENTES FEDERAIS. INTERESSE NA LIDE. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NECESSIDADE. [...]
5. De acordo com o art. 64, § 4º, do CPC/2015, as decisões proferidas em juízo incompetente, em regra, conservam o seu efeito, até que outra seja proferida pelo juízo declarado competente.
6. Na hipótese, vislumbra-se particularidade a justificar a anulação do acórdão recorrido, exceção expressamente prevista no preceito acima citado, visto que o Tribunal paulista, além de rejeitar a preliminar de incompetência da Justiça estadual, sob a premissa de que não havia interesse da União Federal a tutelar, também se pronunciou sobre o lapso prescricional aplicável à pretensão deduzida. 7. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.342.912/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024.)

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. NÃO CABIMENTO. EFEITO DA DECISÃO DO JUÍZO INCOMPETENTE. ART. 64, § 4º, DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. 2. Nos termos do art. 64, § 4º, do CPC/2015, as decisões proferidas em juízo incompetente em regra conservam o seu efeito, até que outra seja proferida pelo juízo declarado competente. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.958.905/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. EFEITO DA DECISÃO DO JUÍZO INCOMPETENTE. EXEGESE DO ART. 64, §4º, DO CPC/15. RATIFICAÇÃO IMPLÍCITA. POSSIBILIDADE. [...]
3. "Não compete a esta Corte proceder a cassação da decisão do juiz singular incompetente que deferiu o pedido de liminar formulado pela parte agravada, uma vez que, conforme preceitua o art. 64, § 4º, do CPC, as decisões proferidas em juízo incompetente em regra conservam o seu efeito, até que outra seja proferida pelo juízo declarado competente" (AgInt no AREsp 1449023/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020).
4. Na hipótese, o magistrado de São Paulo (competente), ao determinar o cumprimento do pronunciamento do acórdão do TJRJ (incompetente), por óbvio, ratificou, ainda que implicitamente o entendimento da corte fluminense. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.727.956/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 14/6/2021.)

No caso em tela, não se vislumbra prejuízo à defesa que justifique a anulação do processo
ab initio
, visto que o direito ao contraditório foi exercido perante o Poder Judiciário. Acolher a tese da parte implicaria em premiar a desídia processual e violar o princípio da celeridade.

Ante o exposto, fundamentado no art. 64, § 4º do CPC e na farta jurisprudência do STJ,
rejeito
o pedido de
nulidade de todos os atos e a
reabertura de prazo para contestação.

III – DA ALEGADA PERDA DO OBJETO

No tocante à tese de perda superveniente do objeto pelo encerramento do vínculo acadêmico ou ausência de aditamento no ano de 2014, tal argumento confunde-se com o mérito e não subsiste como óbice ao trâmite processual. A pretensão buscada pela autora é a revisão de valores e a repetição de indébito decorrente de cobranças supostamente abusivas perpetradas durante a vigência da relação contratual.

O fato de a autora ter concluído/abandonado o curso ou de o contrato do FIES não ter sido renovado em determinado período não retira o interesse jurídico em ver reconhecida a ilegalidade dos valores que foram cobrados a maior, visando o ressarcimento ou o abatimento do saldo devedor acumulado perante o agente financeiro.

Assim, permanece a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional para recompor o equilíbrio financeiro da relação jurídica debatida,
motivo pelo qual
também
afasto a
arguição
.

I
V
–
DO MÉRITO

A controvérsia dos autos cinge-se à legalidade da conduta da instituição de ensino que, após a adesão da aluna ao FIES, deixou de aplicar o desconto de pontualidade de 35% que era anteriormente concedido à estudante.

De início, assento ser incontroversa a natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre a discente e a instituição de ensino superior, nos exatos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A análise detida dos autos revela que a sentença de primeiro grau agiu com acerto ao declarar a abusividade de tal distinção, amparando-se em sólida base legal e nos princípios que regem as relações de consumo. A Lei nº 10.260/2001, que instituiu o FIES, é categórica ao estabelecer em seu art. 4º, §4º, que os encargos educacionais financiados devem considerar todos os descontos aplicados pela instituição, sejam eles de caráter coletivo, regular, temporário ou, expressamente, aqueles "decorrentes de pagamento pontual". Vejamos:

Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1º em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4
o
-B.

[...] § 4
o

Para os efeitos do disposto nesta Lei, os encargos educacionais referidos no caput deste artigo considerarão todos os descontos aplicados pela instituição, regulares ou temporários, de caráter coletivo, conforme regulamento, ou decorrentes de convênios com instituições públicas ou privadas, incluídos os descontos concedidos devido ao seu pagamento pontual, respeitada a proporcionalidade da carga horária.

A conduta da Apelante, ao exigir do aluno financiado pelo FIES um valor superior ao cobrado dos demais alunos que pagam com pontualidade, configura prática discriminatória e abusiva, violando o princípio da isonomia e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Conforme bem salientado pelo d. sentenciante, a responsabilidade da requerida é objetiva, pautada na teoria do risco da atividade, e a falha na prestação do serviço restou configurada pela cobrança indevida de mensalidades em patamar superior ao permitido pela legislação de regência. A alegação de que o desconto era mera liberalidade ou convênio não socorre a recorrente, uma vez que a norma legal não faz distinção entre a origem do desconto, mas sim impõe a sua extensão ao financiamento para garantir que o FIES não seja onerado de forma diversa do mercado particular de consumo.

Por fim, quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, não se vislumbra na conduta da apelada qualquer subsunção às hipóteses previstas no art. 80 do CPC. A autora limitou-se a exercer o seu direito constitucional de ação, buscando a revisão de cláusulas que entendia abusivas, pretensão esta que restou devidamente acolhida pelo Poder Judiciário.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença de piso.

Atento ao artigo 85, §11 do CPC, deixo de majorar a verba honorária já fixada no percentual máximo previsto.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.